Tribunal: TJDFT
Processo: 0709833-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709833-92.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CIELO S.A. RECORRIDOS: CRISTIANO DE MELLO PAZ, DNA PROPAGANDA LTDA, FRANCISCO MARCOS CASTILHO SANTOS, GRAFFITI PARTICIPAÇÕES LTDA, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, MARGARETH MARIA DE QUEIROZ FREITAS, RAMON HOLLERBACH CARDOSO, RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA E BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, a qual acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade do executado, ora agravado, para figurar no polo passivo da demanda. 1.1. Nesta sede, a agravante requer a reforma da decisão agravada para rejeitar a exceção de pré-executividade, de modo a reconhecer a legitimidade passiva do agravado, para responder pelo débito exequendo. 2. Inovação recursal - rejeitada. 2.1. As questões debatidas no recurso devem restringir-se ao exame das teses ventiladas pelo ato judicial impugnado, sendo defeso ao órgão ad quem extrapolar a discussão para matéria estranha, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2.2. Precedente: “(...) 2. A análise das questões aventadas em sede recursal está limitada às questões levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar supressão de instância, vedado no ordenamento jurídico. Recurso do réu/reconvinte parcialmente conhecido.” (1a Turma Cível, 07070585320198070009, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe 17/12/2020). 2.3. No caso, diversamente do alegado pelo agravado, foram submetidos à apreciação do magistrado os temas relacionados à legitimidade passiva do agravado, à desconsideração da personalidade jurídica, e à inocorrência da prescrição. 3. Inadequação da via eleita - rejeitada. 3.1. A agravante requer seja conhecida a preliminar de inadequação da via eleita, sob argumento de que a exceção de pré-executividade oposta pelo agravado demandaria dilação probatória. 3.2. No caso, os pedidos formulados pelo executado, ora agravado, consistem no reconhecimento de sua ilegitimidade para compor o polo passivo do cumprimento de sentença, bem como na prescrição do débito exequendo. 3.3. Nesta linha de intelecção, as referidas questões de ordem pública podem ser examinadas em sede de exceção de pré-executividade, não havendo inadequação da via eleita. 3.4. Nesse sentido: "(...) 2. Cabível o manejo de exceção de pré-executividade, visando a impugnar a legitimidade passiva da parte, uma vez que se trata de condição da ação, matéria essa cognoscível de ofício pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição, e que, no caso, não depende de dilação probatória. 3. Demonstrada a ilegitimidade passiva do executado, uma vez que esse não é parte legítima para responder por questões relativas a imóvel cujos direitos possessórios já não mais lhe pertenciam ao tempo do ajuizamento da ação, a exceção de pré-executividade deve ser acolhida. (07460238820238070000, Relator(a):Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 16/5/2024). 4. Preclusão consumativa - rejeitada. 4.1. A ação originária foi ajuizada em julho de 2008; a sentença exequenda julgou improcedentes os pedidos feitos em ação de cobrança ajuizada pela executada e acolheu os pedidos feitos na contestação, tendo transitado em julgado em dezembro de 2014. 4.2. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em desfavor da empresa, referente ao pagamento de indenização, honorários advocatícios e de multa por litigância de má-fé, no valor original de R$ 108.727,94. 4.3. Após tentativas de citação do executado, foi certificado pelo Oficial de Justiça que ele não mais residia no local. Posteriormente, foi determinada a expedição de carta de citação, pela via postal, para o mesmo endereço, retornando o AR cumprido, porquanto foi recebido na portaria do edifício. 4.4. Assim, correta a decisão agravada por entender não ter validade a citação efetivada pela via postal para o mesmo endereço, pois, embora recebida a correspondência e devolvido o AR cumprido, está comprovado que o executado não residia no local na data da entrega, conforme certidão dotada de fé pública juntada pelo Oficial de Justiça. Portanto, não há preclusão consumativa da citação do agravado. 5. Preclusão pro judicato - rejeitada. 5.1. Segundo a agravante, o Juízo a quo “não poderia ter decidido novamente a questão da ilegitimidade do agravado utilizando os mesmos fundamentos que, em decisões anteriores, foram analisados no âmbito do processo”. 5.2. No caso, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, bem como a decisão de deferimento do pedido, ocorreu sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, quando ainda não havia o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando ainda podia ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos, aos quais se garantia o exercício postergado ou diferido do contraditório e da ampla defesa. 5.3. Assim, o exame da defesa da parte em desfavor de quem a personalidade foi desconsiderada deve preceder qualquer ato executivo, sob pena de violação aos princípios devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 5.4. Precedente: “(...) 1. Sob a égide do CPC/73, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos, aos quais se garante o exercício postergado ou diferido do contraditório e da ampla defesa. Precedentes" (REsp 1735004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 29/06/2018). 2. Os arts. 1.003 e 1.032 do CC/2002 não são aplicáveis aos casos de desconsideração da personalidade jurídica que tenham por fundamento abuso de direito efetivado quando a parte ainda integrava o quadro societário da pessoa jurídica alvo da execução. Precedentes. 3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.” (REsp 1735004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 29/06/2018). 6. Mérito. Ilegitimidade passiva do agravado. 6.1. A ação originária foi ajuizada em julho de 2008; a sentença exequenda julgou improcedentes os pedidos feitos em ação de cobrança ajuizada pela executada e acolheu os pedidos feitos na contestação, tendo transitado em julgado em dezembro de 2014. Quando do ajuizamento da ação originária de cobrança, em julho de 2008, o agravado não fazia parte do quadro societário da empresa executada, portanto, não pode a condenação imposta atingir o ex-sócio. 6.2. Nesse sentido: “I - A ex-sócia de empresa integrante do quadro societário da empresa executada responde por obrigações assumidas até dois anos após a averbação da sua retirada, art. 1.032 do CC, portanto deve ser mantida a r. decisão quanto ao reconhecimento da sua ilegitimidade passiva para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.” (07084444320228070000, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 13/9/2022). 7. Por fim, alega a agravante ser necessária a manutenção do agravado no polo passivo diante dos atos fraudulentos apurados na ação do mensalão e da retirada simulada da sociedade. 7.1. No caso, o agravado se retirou da empresa GRAFFITI em 2004, e a ação originária interposta no ano de 2008, tendo a Ação Penal n. 470 julgado os fatos ocorridos entre 2001 e 2005. 7.2. Ocorre que, o objeto do cumprimento sentença é uma multa e uma indenização, ambos processuais, por atos praticados a partir da distribuição da ação, em 2008, portanto, não tem relação com os atos que foram julgados na AP 470. 8. Recurso improvido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 248, § 4°, 278 e 280, todos do CPC, sustentando a inexistência de nulidade na citação, uma vez que os autos comprovam que o Sr. Cristiano, de fato, residia no endereço informado. Aduz, ainda, que a nulidade da citação deveria ter sido arguida na primeira oportunidade processual, o que não ocorreu, configurando a preclusão da matéria; c) artigos 505, caput e inciso I, da Lei Adjetiva Civil e 935 do Código Civil, sob o argumento de que houve preclusão pro judicato. Afirma que a ilegitimidade passiva do Sr. Cristiano foi reconhecida com base na mesma tese anteriormente rejeitada pelo Juízo em 2015, ocasião em que se constatou que sua retirada do quadro societário da DNA Propaganda configurava mera simulação, conforme apurado pelo STF na Ação Penal no 470. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MÁRCIO DE SOUZA POLTO, OAB/SP 144.384, GLEDSON MARQUES DE CAMPOS, OAB/SP 174.310, GIULIANA BONANNO SCHUNCK, OAB/SP 207.046, TIAGO CARDOSO VAITEKUNAS ZAPATER, OAB/SP 210.110, LUÍS HENRIQUE PRATES DA FONSECA BORGHI, OAB/SP 248.540, e FERNANDA FERRER HADDAD, OAB/SP 315.568. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 505, caput e inciso I, do Código de Processo Civil e 935 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020